Tribunal: TJDFT
Processo: 0742089-25.2023.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-03

Ementa:
Vistos etc. Ante o certificado pela Secretaria1, apura-se que a agravada Empire Consultoria Ltda. não fora localizada no endereço constante nos autos. Ante essa evidência, à agravante para, no prazo de 5 (cinco) dias, fornecer o atual endereço da agravada individualizada de forma a ser viabilizada sua intimação. Ressalto que encerra ônus processual que lhe está reservado a correta indicação do endereço da agravada individualizada, indispensável à formação e desenvolvimento válido e regular do recurso. Intimem-se. Brasília-DF, 29 de abril de 2024. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator 1 - ID Num. 57983325 (fl. 193).